Tribunal: TJSP
Processo: 1058401-97.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de cancelamento de protesto e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Cessão onerosa de nota promissória a fundo de investimento em direitos creditórios não padronizado (antecipação de recebíveis). Fundo de investimento réu que protestou o nome do autor

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de cancelamento de protesto e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Cessão onerosa de nota promissória a fundo de investimento em direitos creditórios não padronizado (antecipação de recebíveis). Fundo de investimento réu que protestou o nome do autor agindo em defesa de interesse próprio. Inaplicabilidade da Súmula 476 do STJ.
2. Denunciação da lide. Descabimento. Inocorrência das hipóteses previstas no art. 125 do Código de Processo Civil.
3. Suspensão do processo. Descabimento. Apuração criminal da conduta do cedente que não interfere no processamento da presente ação, até em razão da independência entre as instâncias cível e criminal.
4. Nota promissória. Emissão do título em garantia ao pagamento de dívida decorrente de cirurgia hospitalar. Título cedido onerosamente a fundo de investimento em direitos creditórios não padronizado (antecipação de recebíveis). Débito adimplido pelo devedor junto à entidade hospitalar. Protesto de "duplicata mercantil por indicação" pelo cessionário. Responsabilidade civil aquiliana do cessionário. Caracterização.
4.1. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada, conforme dispõe o art. 290 do Código Civil. Falha no dever de comunicação, eventualmente imputado à cedente, que não pode prejudicar o devedor, pois ordinariamente cumpre ao cessionário a realização de tal notificação, na defesa do seu próprio interesse, de modo que, se assim não age, está assumindo o risco de praticar ato ilícito, protestando título em nome de quem nada deve. Além disso, cumpriria ao cessionário, antes da medida extrema do protesto, verificar junto ao cedente e cedido possível pagamento da dívida, diante da inexistência de comprovação da comunicação da cessão, de modo que tal omissão também caracteriza negligência e a responsabilidade subjetiva do fundo.
4.2. Conduta culposa do réu em face do autor, por negligência ou imprudência, que não é afastada por eventuais cláusulas contratuais firmadas entre o réu cessionário e o cedente do crédito, diante do princípio da relatividade dos contratos.
4.3. Duplicata mercantil por indicação. Protesto. Falta de causa debendi. Título de crédito causal, cuja emissão está condicionada a uma compra e venda mercantil, entabulada entre sacador e sacado. Na hipótese, embora o cessionário tenha alegado que o título cedido se consubstanciou em nota promissória, protestou duplicata mercantil por indicação, em razão da inadimplência de dívida decorrente de cirurgia hospitalar, o que também inquina de nulidade o apontamento, diante da nulidade absoluta do título protestado.
5. Dano moral. Protesto de título em nome de quem não é devedor. Ilícito indenizável. Dano moral in re ipsa, pelo abalo no crédito que tais apontamentos provocam. Precedentes desta E. 15a Câmara de Direito Privado entendem que a quantia arbitrada pelo MM. Juízo a quo, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é indenização que compensa adequadamente o dano, pois não é exagerada e nem tampouco vil.
6. Sentença mantida. Recurso desprovido.